Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-77.2019.8.05.0012
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000201-77.2019.8.05.0012 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOSE CESAR DE JESUS Advogado(s): ALB/02 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Antas/BA, que declarou extinta a punibilidade de José César de Jesus, denunciado pela prática do crime previsto no art. 163, Parágrafo Único, III, do CP, com base na prescrição virtual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva virtual, ou seja, com fundamento em pena hipotética. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Assiste razão ao Parquet. O Juízo a quo extinguiu a punibilidade do Recorrido com base na prescrição virtual, ao argumento de que, dada a probabilidade de uma pena mínima e o tempo de tramitação (mais de 3 anos desde o fato), a manutenção do processo não se revelaria compatível com o princípio da eficiência processual e da razoabilidade. 4. Todavia, a prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio. O crime de dano qualificado (art. 163, Parágrafo Único, III, do CP) possui pena máxima em abstrato de 3 (três) anos. 5. Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena e ocorre em 08 (oito) anos. 6. O marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, em 01/08/2022. A decisão extintiva foi proferida em 02/12/2024. Destarte, não transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, prazo este que também não foi alcançado até a presente data. 7. O STJ consolidou o entendimento na Enunciado nº 438, que dispõe: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 8. Assim, anula-se a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. IV – DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: “1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual), independentemente da existência ou sorte do processo penal, nos termos da Súmula 438 do STJ.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 163, Parágrafo Único, III, do CP; art. 109, IV, do CP. Jurisprudenciais relevantes citadas: STJ - AgRg no RHC: 191842 SP 2023/0462794-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, J. 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000201-77.2019.8.05.0012, da Comarca de Antas/BA, no qual figuram como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, José César de Jesus. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.